Tribunal: TJDFT
Processo: 0717726-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE NOVA PESQUISA DE BENS PENHORÁVEIS VIA SISTEMA SISBAJUD. NÃO ESGOTAMENTO DAS VIAS POSSÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ÔNUS DO EXEQUENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Certo que SISBAJUD é sistema que apresenta maior abrangência nas ordens de bloqueio e requisições de informações. No entanto, como bem destacado na decisão agravada, o agravante/exequente não trouxe qualquer indicação de modificação da situação econômica da executada, sendo certo que o mero decurso do tempo - um ano e dois meses desde a última tentativa de penhora, datada de 9/1/2019 - não é justificativa suficiente para realização de nova pesquisa, sobretudo porque o agravante não esgotou as vias possíveis para localização de bens passíveis de penhora, pesquisa junto aos cartórios de imóveis que sequer foi levada a efeito.
2. É ônus do exequente diligenciar quanto a localização de bens penhoráveis, encargo que não deve ser transferido ao Poder Judiciário. 2.1. "Deve o credor envidar todos os esforços para a localização de bens do devedor passíveis de penhora e não somente, por intermédio Poder Judiciário, ficar pleiteando a investigação de tais bens, tendo em vista que o princípio da cooperação não pode ser uma via de mão única, qual seja, somente em favor da parte, além de não poder esta transferir integralmente seu ônus, insculpido no artigo 798, inciso II, alínea ‘c’, do CPC, para o Poder Judiciário. Agravo de Instrumento parcialmente provido” (Acórdão 1315285, 07397855820208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 18/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.